Tribunal: TJMT
Processo: 1017720-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que INDEFERIU o pedido de concessão de tutela provisória em caráter inibitório prevista no artigo 105 da lei n. 9.610/98, bem como de exibição de documentos, nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória c/c Perdas e Danos n. 1031918-98.2020.8.11.0041, aviado em desfavor de CALDEIRAS HOTÉIS LTDA – ME, cujo objeto é a obtenção de ordem judicial de abstenção de prática de ilícito (execução pública musical desautorizada), sob pena de aplicação de sanção e concessão de indenização por violação de direitos autorais.
Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que a tutela específica pretendida bem por objetivo evitar a reiteração de ilícito, sendo desnecessária a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Argumenta que a decisão recorrida ignora “(...) as prerrogativas de domínio afeitas aos autores e titulares das obras musicais, dispositivos constitucionais e de Lei específica, desprezando a manifesta vontade legislativa de valorizar e proteger as criações do espírito”; que “(...) o Agravado, ao executar obras protegidas publicamente é obrigada a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal) 1, afrontam a Lei de Direitos autorais, nos exatos termos do que preconiza a norma de regência: “Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:
(...)
e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; f) sonorização ambiental;”
Mais ainda...
“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, NÃO PODERÃO SER UTILIZADAS obras teatrais, composições musicais ou lítero - musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. – grifou-se.
(...)
§ 2o Considera -se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.
§ 3o Consideram-se locais de frequência coletiva onde se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas, como teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, motéis, clínicas, hospitais, órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, empresas estatais, meios de transporte de passageiro terrestre e aéreo, espaços públicos e comuns de meios de hospedagens e de meios de transporte de passageiros marítimo e fluvial.
§ 4o Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais”. (ID. Num. 55047964 - Pág. 4 e 5)
Afirma que a transmissão de obras musicais protegidas pelo Agravado é fato público e notório, assim como é inafastável a obrigação de obter a autorização prévia para a execução pública musical, cumprindo ao Agravado diligenciar perante o ECAD a devida autorização de que trata o artigo 68 da LDA.
Sustenta a interrupção da transmissão e a retransmissão das obras devem ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial, à luz do artigo 105 da Lei n. 9.610/98.
Assevera que o artigo 105 da mencionada lei não exige para o deferimento da tutela inibitória a comprovação do dano, mas tão somente a iminência do ilícito ou sua continuidade/repetição da utilização musical desautorizada.
Requer a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a suspensão ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando multa em caso de descumprimento.
No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relatório.
É o relatório.
D E C I D O
Cabível a interposição deste recurso agravamental, em interpretação extensiva, amoldada à hipótese do art. 1.015, do CPC/2015.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Todavia, malgrado os argumentos do Agravante, tem-se que, “a priori” a decisão agravada deve prevalecer, uma vez que não obstante a Lei n. 9.610/98 preveja que a simples violação aos direitos autorais viabiliza a suspensão/interrupção da execução/transmissão das obras musicais, isso por si só não retira a necessidade de preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar.
Nesse viés, tenho que, em sede de cognição sumária, não merece reprimenda a decisão, que asseverou acerca da necessidade de formação do contraditório e instrução probatória, o que, a meu viso, homenageia o princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa.
Posto isto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido liminar, ficando assim acertado o quadro até que a Câmara, após o oferecimento das contrarrazões, julgue a demanda.
Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator